Tribunal: TJSP
Processo: 2139049-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. "Ação de Pedido de Cumprimento de Avença Securitária Prestamista e Indenização". Tutela de urgência deferida para que a ré se abstenha de efetuar cobranças em nome dos autores. Pretensão à revogação parcial da liminar. Impossibilidade. Probabilidade do direito dos agravados demostrada. Multa por descumprimento fixada em R$10.000,00 para cada autor.

Ementa:

Embargos de declaração. Agravo de instrumento. "Ação de Pedido de Cumprimento de Avença Securitária Prestamista e Indenização". Tutela de urgência deferida para que a ré se abstenha de efetuar cobranças em nome dos autores. Pretensão à revogação parcial da liminar. Impossibilidade. Probabilidade do direito dos agravados demostrada. Multa por descumprimento fixada em R$10.000,00 para cada autor. Redução. Necessidade. Multa reduzida para R$5.000,00 para cada autor, limitada a R$20.000,00. Decisão reformada nesta parte. Recurso provido em parte.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no v. acórdão quanto a existência da contratação do seguro, a inadimplência do falecido e a multa imposta: não ocorrência.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2139049-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante
TERRA
NOVA
RODOBENS
INCORPORADORA
IMOBILIARIA
LONDRINA I SPE LTDA, são embargados RENATA PEREIRA MAGALHÃES
RODRIGUES e VINICIUS MAGALHÃES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139049-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 363 SPE LTDA.
EMBARGADOS: RENATA PEREIRA MAGALHÃES RODRIGUES; VINICIUS
MAGALHÃES RODRIGUES
VOTO No 28.548
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. “Ação de
Pedido de Cumprimento de Avença Securitária Prestamista e
Indenização”. Tutela de urgência deferida para que a ré se
abstenha de efetuar cobranças em nome dos autores. Pretensão à
revogação parcial da liminar. Impossibilidade. Probabilidade do
direito dos agravados demostrada. Multa por descumprimento
fixada em R$10.000,00 para cada autor. Redução. Necessidade.
Multa reduzida para R$5.000,00 para cada autor, limitada a
R$20.000,00. Decisão reformada nesta parte. Recurso provido
em parte.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no
v. acórdão quanto a existência da contratação do seguro, a
inadimplência do falecido e a multa imposta: não ocorrência.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodobens
Incorporadora Imobiliaria 363 SPE LTDA., contra o v. acórdão de fls. 34/41 assim
ementado:
“Agravo de instrumento. “Ação de Pedido de Cumprimento de
Avença Securitária Prestamista e Indenização”. Tutela de urgência
deferida para que a ré se abstenha de efetuar cobranças em nome
dos autores. Pretensão à revogação parcial da liminar. Impossibilidade. Probabilidade do direito dos agravados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139049-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
demostrada. Multa por descumprimento fixada em R$10.000,00 para
cada autor. Redução. Necessidade. Multa reduzida para R$5.000,00
para cada autor, limitada a R$20.000,00. Decisão reformada nesta
parte. Recurso provido em parte.”
Diz a embargante que o v. acórdão padece de omissão e
contradição. Aduz que “... em sede de cognição sumária, analisando os
documentos acostados aos autos, não há que se falar em deferimento de liminar,
já que há comprovação quanto a inexistência de seguro prestamista e mais,
quanto a inadimplência do falecido.” (fl. 4). Sustenta que “... não há que se falar
também em manutenção da multa imposta, já que não razoável, considerando o
caso concreto.” (fl. 4). Alega que “... ainda que não seja esse o entendimento de
Vossas Excelências, ainda que tenha havido redução da multa imposta, merece
ser adequada ao caso concreto e ainda esclarecida.” (fl. 4). Pede o provimento
dos declaratórios para fim de sanar os vícios.
Menciona os artigos 494, I, II e 1022 do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão à embargante.
O v. acordão não apresenta omissão e contradição, e a pretensão
da embargante é de caráter infringente.
Assim é que o acórdão recorrido deixou claro que:
“(...) Pela r. decisão ora guerreada foi deferida a tutela de
urgência postulada pelos agravados, para que a agravante se abstivesse: de
promover o distrato do compromisso de compra e venda, ou a compelir os
autores a celebrar contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária
dos imóveis, ou a cobrança de qualquer valor decorrente do compromisso, ou a
negativação dos nomes dos autores pela eventual falta de pagamento, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139049-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de multa de R$10.000,00 a ser paga a cada coautor.
Incialmente, tendo em vista que as medidas postuladas pelos
autores envolvem a suspensão de cobranças previstas no contrato firmado com a
agravante, vislumbro sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da
ação.
Quanto ao mais, no que pese o inconformismo da agravante, tem-
se que a tutela de urgência foi bem deferida pelo d. magistrado a quo, que assim
assinalou:
“Apesar de a cláusula 16.6 do compromisso prever limite de idade
para a contratação do seguro e o falecido não atender a esse requisito, ele
declarou expressamente qual era sua idade ao contratar e não houve recusa da
contratação pela promitente vendedora (Rodobens), nem pela seguradora.
Ao contrário, foram cobrados dele os prêmios de seguro e ele os
pagou desde a data da celebração do compromisso até seu óbito. Sobre não
existir contratação de seguro com a corré Usebens, é matéria que depende de
regular instrução probatória, observando que era dever contratual de Rodobens
enviar toda a documentação a Usebens para a contratação do seguro.
Some-se a isso que, conforme mencionado, foram cobrados os
prêmios do falecido, ele os pagou e isso, a princípio é prova do seguro, nos
termos do art. 758, parte final do Civil.
Esses fatos evidenciam, numa análise preliminar, probabilidade
ao direito dos autores. Além disso, existe "perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo"(CPC, art. 300), caso a tutela não seja concedida.”
Desse contexto, verifica-se a presença dos requisitos necessários
à concessão da tutela pretendida, pois irreversíveis eventuais danos que possam
advir da cobrança indevida em face dos autores, ao passo que plenamente
reversível em relação à corré, caso seja julgada improcedente a demanda.” (fl.
38/39)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139049-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Também,
“(...) No que diz respeito às astreintes, cediço que a imposição de
multa encontra amparo nos artigos 297 e 497 do atual diploma processual civil,
que autorizam o magistrado a impor as providências que julgar necessárias como
meio coercitivo visando à concretização da obrigação.
...
Diante de seu evidente caráter inibitório, oportuna a imposição de
multa para o caso em comento, cuja incidência ficou condicionada ao
descumprimento da decisão.
Quanto ao valor, todavia, entendo que há necessidade de
adequação de seu quantum, porque simplesmente fixada em R$10.000,00 para
cada co-autor.
Assim, fixo a multa em R$5.000,00, (cinco mil reais), para cada
autor, limitada a R$20.000,00.” (fl. 39/40).
A embargante não concorda com a conclusão alcançada pelo
acórdão; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado do
julgamento não caracteriza omissão e contradição, a autorizar a interposição de
embargos de declaração.
Isso porque, para que prosperem os embargos em razão de alegada
omissão, é necessário que falte apreciação acerca de alguma questão relevante
deduzida no recurso e que influa no mérito da demanda.
E, quanto à alegada contradição, é necessário que haja desacordo
entre as proposições do acórdão. Essa divergência inexiste. Já foi decidido: “A
contradição que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões
diversas” (STJ
4a Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139049-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
TRINDADE, in nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO,
34a edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais
dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao
reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento
da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade,
contradição e erro material, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses
contidas no art. 1022 do CPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as
questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que pretende a embargante forçar
novo julgamento da questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em
nítido caráter infringencial.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos dispositivos
legais mencionados no relatório, pois ausente violação aos seus conteúdos.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator